Tribunal: TJMT
Processo: 1012197-89.2020.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1012197-89.2020.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Contribuições Previdenciárias, Servidores Ativos, Servidores Inativos, Regime Previdenciário]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), FESSP-MT FEDERACAO SINDICAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.986.478/0001-20 (AUTOR), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REU), FELIPE TEIXEIRA VIEIRA - CPF: 020.144.391-09 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (REU), CLAUDIO RENATO DO CANTO FARAG - CPF: 601.443.276-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (REU), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 654/2020 – MAJORAÇÃO DA ALÍQUOTA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS E AMPLIAÇÃO DA BASE CONTRIBUTIVA – TEMA N° 933 COM REPERCUSSÃO GERAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – DESEQUILÍBRIO DAS CONTAS DA PREVIDÊNCIA PÚBLICA – DÉFICIT PREVIDENCIÁRIO DE ESTADO DE MATO GROSSO – ESTUDO ATUARIAL ESPECÍFICO E PRÉVIO À EDIÇÃO DA LEI IMPUGNADA – PRESCINDIBILIDADE –

INEXISTÊNCIA DE CARÁTER CONFISCATÓRIO DA MAJORAÇÃO – ALTERAÇÃO QUE ATENDE CRITÉRIOS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – INSTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA QUE NÃO CARACTERIZA OFENSA À IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTO – CONSTITUCIONALIDADE DA LEI QUESTIONADA – PEDIDO IMPROCEDÊNTE. 1. Segundo as teses firmadas pelo STF com Repercussão Geral (Tema 933),
“
1. A ausência de estudo atuarial específico e prévio à edição de lei que aumente a contribuição previdenciária dos servidores públicos não implica vício de inconstitucionalidade, mas mera irregularidade que pode ser sanada pela demonstração do déficit financeiro ou atuarial que justificava a medida. 2. A majoração da alíquota da contribuição previdenciária do servidor público para 13,25% não afronta os princípios da razoabilidade e da vedação ao confisco
”
(STF - Tribunal Pleno -
ARE nº 875958/GO
, Rel.

Ministro Luís
Roberto Barroso
, julgado em
19/10/2021
). 2. Havendo fundamento idôneo para o incremento da carga tributária, que se traduza pela necessidade de fazer frente ao custeio das despesas do respectivo regime dada a existência de grave comprometimento financeiro e atuarial, com crescente deficit previdenciário, e tendo em vista que, como espécie de tributo, a contribuição previdenciária é passível de majoração, sempre que o aumento observe os critérios de proporcionalidade e razoabilidade de modo moderado, a Lei Complementar nº 654/2020, que aumenta a alíquota da contribuição previdenciária dos servidores públicos estaduais e amplia a base de contribuição, revela-se compatível com as diposições da Constituição do Estado do Mato Grosso e, portanto, constitucional.

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Plenário:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ajuizada pela
FEDERACAO SINDICAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO – FESSP,
objetivando a declaração de inconstitucionalidade dos arts. 1º, 2º e 3º da Lei Complementar nº 654/2020, que deu nova redação ao art. 1º da
Lei Complementar nº 201/2004
e art. 2º da Lei Complementar nº 202/2004, para, entre outras providências, elevar de 11% para 14% a alíquota da contribuição previdenciária dos servidores públicos estatuais e ampliar a base contributiva para também abranger a “
remuneração total dos servidores civis em atividade, cujo ingresso no serviço público tenha se dado antes da aprovação do plano de benefícios da previdência complementar do Estado de Mato Grosso pelo órgão federal de supervisão da previdência complementar
”; “
parcela da remuneração dos servidores civis em atividade que não exceder ao limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, quando o ingresso no serviço público tenha se dado após a aprovação do plano de benefícios da previdência complementar do Estado de Mato Grosso pelo órgão federal de supervisão da previdência complementar
”; “
parcela da remuneração dos servidores civis em atividade que não exceder ao limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, quando o ingresso no serviço público tenha se dado antes da aprovação do plano de benefícios da previdência complementar do Estado de Mato Grosso pelo órgão federal de supervisão da previdência complementar, mas tenha ocorrido a opção por aderir ao regime de previdência complementar
”, e, ainda, “
parcela dos proventos de aposentadoria e pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal
”, e introduziu o §5º ao aludido art. 2º da LC nº 202/2004, que prevê que, “
em razão do déficit atuarial do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso e enquanto esse persistir, a base de cálculo da contribuição prevista no inciso II do caput deste artigo será a parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere 1 (um) salário mínimo
”.

A autora sustenta
a inconstitucionalidade formal da norma impugnada por inobservância e violação às disposições dos arts. 10, X, 15 e 16 da Constituição do Estado de Mato Grosso,
notadamente no que se refere à garantia de publicidade, participação, contraditório e ampla defesa e da decisão motivada, pois, segundo argumenta, considerando a imprescindibilidade de estudo atuarial específico à edição de lei que majore a contribuição previdenciária dos servidores públicos, e que, “
quando se trata de contribuição, mormente previdenciária, fica nítida a atração do comando do art. 10ª da Constituição Mato-grossense, que determina a necessidade de se dar motivação e publicidade, o que foram negados no presente caso,
(revela-se evidente)
a necessidade de declaração de inconstitucionalidade para que o poder executivo tome as providências de se apresentar os déficits coletivos, por grupo e individuais, e permitir que os servidores tenham ampla defesa e contraditório novamente atraindo o art. 10º – já citado – sem o subterfúgio de se criar escalonamento em função da remuneração, que é prática inerente aos impostos
”, inclusive porque, ainda que “
tenham existido os referidos estudos atuariais individuais e coletivos, eles não foram submetidos à consulta pública para que a sociedade e os servidores atingidos pudessem ter ciência da situação atuarial
”, sendo que o “
Projeto de lei foi encaminhado à Assembleia Legislativa de Mato Grosso a toque de caixa, literalmente feito nas coxas
”, e, “
em pouco mais de 02 meses, o projeto foi votado e sancionado pelo Poder Executivo Estadual
”.

Destaca, ademais, que
“
a avaliação utilizada pelos parlamentares e pelo Poder Executivo para comprovar o déficit atuarial está desatualizada, pois utiliza dados do ano de 2017
”, e, “
além disso, não abarcou o financiamento de todos os responsáveis pelo regime estadual de previdência, sequer colocou a sua responsabilização pela contribuição patronal, bem como inexiste o plano de amortização e a sua execução, aos quais são obrigatórios na gestão do sistema de previdência
”, aspectos que, a seu ver, em termos práticos, mostram que “
inexiste cálculo atuarial que fundamente a majoração
”.

Alega,
ainda nessa perspectiva, que

“
a ausência de cálculos atuariais viola o art. 149 da Constituição Mato-grossense
”, pois “
a imposição de aumento da contribuição previdenciária, vista como um todo, atinge a capacidade contributiva do servidor público
”, e, isso, “
leva a diversos consectários, desde o confisco tributário até mesmo a linha de isonomia tributária
”, daí porque, no caso concreto, também se tem a
inconstitucionalidade material da norma por afronta aos arts.
139, §§1º e 2º, 145, §§ 2º e 6º, 149, §1º, 150, II e IV, e 216, todos da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Sustenta que “
o rombo previdenciário causado pela falta de contribuição de gerações passadas ou pela má gestão dos recursos por administradores anteriores
(...)
não pode ser custeado individualmente fora do limite constitucional, que garante o exercício do direito fundamental de segunda geração relativo ao benefício pelo qual se pagou. Se pagar contribuição previdenciária além do benefício que se receberá estaremos diante de algo confiscatório e que viola o direito de propriedade. O aumento abusivo de alíquotas viola o núcleo essencial do direito fundamental e a proporcionalidade e razoabilidade de leis mormente sociais que são feitas para garantir efetividade
”.

Afirma que o aumento da alíquota de 11% para 14% “
atinge frontalmente a capacidade contributiva do servidor público
”, asseverando que “
a insuportabilidade da carga tributária, com a mitigação da capacidade contributiva, o forte comprometimento da remuneração e o risco grave de perpetuação das violações com novéis e futuras mudanças na remuneração do contribuinte-servidor, tornam insustentável a regra instituída pela norma inconstitucional da Lei Complementar nº 654/2020 com a violação do art. 149, §1°, da Constituição Mato-grossense
”; de igual modo, afirma que “
é indiscutível que o aumento de alíquotas determina a imposição de caráter confiscatório e a violação de regra isonômica tributária
”, uma vez que a “
imposição do aumento de alíquotas sem observar o binômio contribuição-benefício, é medida violadora da capacidade contributiva com caráter confiscatório
”, tratando-se de

“
um verdadeiro ‘estelionato previdenciário’ por não entregar ao beneficiário o valor proporcional às suas contribuições e muito distante de suas expectativas e promessas quando do ingresso no regime previdenciário
”.

Diz que os arts. 139, §§ 1º e 2º, e 145, §§ 2° e 6°, da CE/MT “
foram violados sob o prisma de que os servidores públicos não podem sofrer redução dos seus salários de forma nominal
(...)
ou mesmo de forma proporcional
”, afirmando que

“
a imposição de majoração de alíquota enseja a redução da remuneração dos servidores em termos absolutos, radicalizando e aprofundando a redução nominal e proporcional das remunerações
”, e que “
não é possível criar tributação diferenciada e exclusiva que imponha valor salarial nominalmente menor e proporcionalmente mais contudente e aflitivos aos servidores
”,
sob pena de vilempediar a regra de irredutibilidade de vencimentos
.

Pede, então, sob tais fundamentos, a procedência do pedido, para seja declarada a inconstitucionalidade dos
arts. 1º, 2º e 3º da LC nº 654/2020
e, de imediato, a suspensão dos efeitos da norma questionada (cf. Id. nº 45096996 e 45866982).

A decisão vinculada ao Id. nº 49293472 recebeu a petição inicial, admitindo o processamento da ação, e determinou a intimação do Estado de Mato Grosso e da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso para que prestassem as informações cabíveis e se manifestassem sobre as alegação autoral, e, após, o envio dos autos à douta Procuradoria-Geral de Justiça.

O Estado de Mato Grosso manifestou-se pela improcedência do pedido, pontuando que, “
ao alterar a alíquota de contribuição previdenciária de 11% para 14%, tão somente se adequou às prescrições da EC n° 103/2019, impositiva no caso de Mato Grosso, uma vez que o Regime Próprio Estadual possui grave déficit atuarial a ser equacionado, comprovado por meio de Estudo Atuarial encaminhado à Assembleia Legislativa juntamente com o Projeto de Lei. Igualmente, a modificação temporária da base de cálculo da contribuição previdenciária dos inativos (art. 2°, II, §5° da LC 654/2020) também decorre de autorização constitucional expressa, o que mostra sua total higidez e juridicidade
”.

Diz que não há que se cogitar em “
violação ao art. 10, X, da Constituição Estadual, uma vez que a proposição legislativa não depende de contraditório ou ampla defesa
”, na medida em que “
tais princípios são aplicáveis a procedimentos judiciais ou administrativos específicos, o que não tem absolutamente nenhuma relação com o processo legislativo
”, e que, no mesmo sentido, os arts. 15 e 16 da CE/MT também não dizem respeito ao procedimento próprio do processo legislativo.

Refuta a alegada “
violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos
”, dizendo que “
a remuneração continua a mesma,
(sendo que)
o que ocorreu foi tão somente a majoração da alíquota e, no caso dos inativos, a extensão da base de cálculo, de forma temporária, de acordo com autorização constitucional expressa
”, e aduz que o art. 149, §1º, da CE/MT “
não é aplicável a taxas e contribuições, pois tem naturezas totalmente distintas. O imposto se funda essencialmente em manifestação de riqueza, ao passo que as taxas e contribuições tem outra conotação. Basta notar que nenhuma delas tem caráter pessoal, nem alíquotas distintas, dado o tratamento diferenciado dos impostos pela própria Constituição da República, replicada simetricamente no modelo da Constituição Estadual
”.

Pontua que “
também não há que se cogitar em violação à isonomia ou à vedação ao confisco, porquanto não foram estabelecidas regras diversas para situações idênticas, tampouco o estabelecimento de alíquota com o condão de traduzir efeito confiscatório do contribuinte, notadamente porque a contribuição previdenciária, longe de ser mero pagamento ao Estado, como no caso de imposto, é contribuição da qual o indivíduo irá ou já o é beneficiário direto, a partir da aposentadoria e demais benefícios previdenciários
”, frisando, ademais, que “
a majoração da alíquota previdenciária ocorreu em patamares razoáveis, baseada em estudo que apontou grave desequilíbrio financeiro e atuarial, de modo a preservar a solvabilidade do sistema previdenciário e garantir o direito à aposentadoria de todos os servidores
”.

Enfazita, por fim, que “
o art. 216 da Constituição Estadual se mantém irretocável, porquanto estão assegurados todos os direitos e demais obrigações previdenciários previstos no dispositivo
”, na medida em que “
não foi retirado nenhum direito previdenciário dos servidores públicos, tendo o aumento da contribuição previdenciária o único intuito de promover o equilíbrio atuarial a fim de resguardar a possibilidade de pagamento do regime próprio de previdência e, por esse prisma, a alteração da alíquota garantirá a futura fruição do direito
”
(cf. Id. nº 53163992).

A Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, ao prestar informações, expõe que a “
majoração da alíquota da contribuição previdenciária se encontra albergada pelo art. 9°, §4° da Emenda Constitucional n° 103/2019 (Reforma da Previdência), que impôs o reajuste tributário ao Estado de Mato Grosso diante da existência de grave déficit atuarial no regime próprio de previdência
”, e afirma a constitucionalizade da norma impugnada, dizendo que as previsões dos art. 10, 15 e 16 da CE/MT são inaplicáveis à “
matéria debatida nos autos, uma vez que visa garantir a observância do devido processo legal e seus corolários no âmbito dos processos administrativos estaduais, não fazendo qualquer alusão ao processo de edição de normas legislativas estaduais (processo legislativo estadual)
”, destancando, em todo caso, que, “
antes de passar pelo Parlamento Estadual, a reforma previdenciária, ora questionada, passou pelo crivo do Conselho Estadual de Previdência, colegiado composto por chefes dos poderes e por representantes dos segurados dos diferentes poderes
”. Enfatiza, por outro lado, que “
tanto a majoração da alíquota exação quanto a extensão da sua base de cálculo para os servidores inativos ocorreram com observância à razoabilidade e proporcionalidade, porquanto fundamentadas em estudo que demonstrou sério desequilíbrio financeiro e atuarial do sistema previdenciário estadual. Dessa feita, o aumento ora impugnado se justifica na medida em que objetiva assegurar o equilíbrio entre os benefícios já existentes e a insuficiência do custeio da previdência social do Estado de Mato Grosso, garantindo-se, assim, a manutenção e o restabelecimento do sistema
”
(cf. Id. nº 56771455).

A decisão vinculada ao Id. nº 58397458 ordenou o sobrestamento da tramitação do feito em atenção à ordem emanada do eg. STF nos autos do ARE nº 875.958/GO-RG (Tema 933), e, com o trânisto em julgado do acórdão proferido no julgamento do aludido recurso, a decisão vinculada ao Id. nº 129225694 garantiu às partes a oportunidade de se manifestarem a respeito do entendimento assentado pela Suprema Corte em sede de Recuperação Geral.

O Estado de Mato Grosso afirma que a Tese com RG sepulta a pretensão deduzida nos autos, na medida em que, “
se de acordo com a tese fixada a ausência de estudo atuarial específico e prévio à edição de lei que aumente a contribuição previdenciária dos servidores públicos não implica vício de inconstitucionalidade, mas mera irregularidade que pode ser sanada pela demonstração do déficit financeiro ou atuarial que justificava a medida, por certo que o argumento principal utilizado pela parte autora não mais persiste. Além disso, restou sedimentado por meio do Tema 933 que a majoração da contribuição previdenciária de servidor público não viola os princípios da razoabilidade da vedação ao confisco
” (cf. Id. nº 130746029).

A autora FESSP/MT alega que as “
questões
(aqui debatidas)
, inauguradas pelas regras instituídas pela EC nº 103/2019, não são objeto do ARE 875.958-RG, muito menos a análise da constitucionalidade da referida emenda constitucional à luz de cláusulas pétreas
, (...)
assim como não são as regras instituídas pela Emenda 92/2020 objetos do ARE 875.958-RG
”.

Diz, em todo caso, que é necessário o “
distinguishing entre o Tema 933 e a presente Ação, haja vista de que o pedido do presente processo se fundamenta não só pela ausência de estudo atuarial específico e prévio e/ou a afronta aos princípios da razoabilidade e da vedação ao confisco, como também: a) a irredutibilidade dos subsídios, a independência funcional (III do artigo 95, “c” do inciso I do § 5º do artigo 128, artigo 2º e § 1º do artigo 127); b) exigência de correspondência entre majoração de contribuição e majoração de benefícios (§ 5º do artigo 195); c) direito de propriedade (XII do artigo 5º); d) a impossibilidade de discriminação pela atividade exercida (II do artigo 150), direito à previdência social com participação equânime no financiamento (artigos 6º e 194) e as garantias do sistema contributivo (artigo 40 e § 11 do artigo 201); e) a finalidade beneficiária das contribuições arcadas pelos agentes políticos envolvidos (XI do artigo 161), bem como pelo princípio da simetria constitucional, com base no Artigo 10, inciso X; Artigo 15; Artigo 16; Artigo 145, §2º e 6º; Artigo 139, § 1°e 2°; Artigo 216, § 1° ao 4°; Artigo 149, § 1°; Art. 150, inciso IV, todos da Constituição Estadual.”
(cf. Id. nº 131040190).

A ALMT pondera que, “
considerando que
a parte autora fundamenta a ação no fato de que a avaliação atuarial apresentada estaria desatualizada, e que o Governo do Estado de Mato Grosso aumentara a base de contribuição previdenciária sem fundamento
”, e que o eg. STF definiu que
a ausência de estudo atuarial específico e prévio à edição de lei que aumente a contribuição previdenciária dos servidores públicos não implica vício de inconstitucionalidade, “
conclui-se pela constitucionalidade da Lei Complementar nº 654/2020
”
(cf. Id. nº 131217170).

A doutra Procuradoria-Geral de Justiça editou parecer pela improcedência do pedido, pois, segundo opina, com supedâneo na tese fixada pelo STF no ARE nº 875.958/GO, “
o que a ordem constitucional exige é um fundamento idôneo para o incremento da carga tributária, que se traduza pela necessidade de fazer frente ao custeio das despesas do respectivo regime (art. 149, § 1º, da CF/1988), e, de acordo com os elementos contidos nos autos, essas condições estavam presentes no Estado de Mato Grosso, considerando a projeção de déficit na ordem de R$1,3 bilhão de reais no fechamento do exercício de 2019
”, e, ainda que assm não fosse, a falta de estudo atuarial

“
não implicaria em vício de inconstitucionalidade na lei aprovada, mas mera irregularidade que pode ser sanada pela demonstração do déficit financeiro ou atuarial que justifica a medida
”; quanto às alegações de ofensa ao princípio da razoabilidade e da vedação ao confisco, “
não há nos autos indícios de que houve afronta a tais princípios, pois, como dito anteriormente, de acordo com os elementos contidos nos autos, a elevação da contribuição foi medida necessária para combater a projeção de déficit na ordem de R$1,3 bilhão de reais no fechamento do exercício de 2019
”
(cf. Id. nº 143874674).

Pedem a intervenção no feito na qualidade de
amici curiae
:
(i) Sindicato dos Servidores Públicos da Saúde do Estado de Mato Grosso – SISMA/MT (cf. Id. nº 46595486); (ii) Sindicato dos Peritos Oficiais Criminais do Estado de Mato Grosso – SINDPECO/MT (cf. Id. nº 47315989); (iii) Sindicato dos Investigadores de Polícia do Estado de Mato Grosso – SINPOL/MT (cf. Id. nº 47472988); (iv) Sindicato da Categoria dos Profissionais da Educacao Básica da Rede Estadual de Ensino da Regiao Sulmatogrossense – SIPROS/MT (cf. Id. nº 49926456); (v) Sindicato dos Trabalhadores do Sistema Agrícola, Agrária e Pecuário do Estado de Mato Grosso – SINTAP/MT (cf. Id. nº 50383473); (vi) Associação dos Gestores Governamentais do Estado de Mato Grosso – AGGE/MT (cf. Id. nº 51657995); (vii) Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de Mato Grosso – SINDEPO/MT (cf. Id. nº 52220990); (viii) Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso – SINTEP/MT (cf. Id. nº 53908493).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 16 de janeiro de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Plenário:

Primeiramente, em relação aos requerimentos de intervenção no processo, relembro que
a ideia do
amicus curiae
não é a de intervenção de terceiros, e, sim, de mero auxiliar da Corte, sendo, pois, faculdade privativa do relator decidir quanto à sua pertinência e admissão, afinal, “
a admissão do amicus curiae nas ações de controle concentrado de constitucionalidade tem por escopo tão somente o fornecimento de subsídios para o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, não podendo implicar em prejuízo ao regular andamento do processo
” (STF - Tribunal Pleno – ADPF nº 449 AgR, Rel.

Ministro Luiz Fux, julgado em 18/05/2018); no caso, considerando os diversos pedidos formulados pelos representantes de diferentes classes nos autos, tenho que, ao contrário do auxílio que se poderia esperar de um amigo da corte, a admissão e ingresso dos terceiros no feito só iria atravancar o desenvolvimento da marcha processual, não sendo conveniência para a instrução da causa e indo de encontro ao

primado da duração razoável do processo (CF, art. 5º, LXXVIII).

O objeto desta ação direta de insconstitucionalidade é a
Lei Complementar Estadual nº 654/2020, de 19 de fevereiro de 2020, e de autoria do Governador do Estado de Mato Grosso, que alterou e acrescentou dispositivos à Lei Complementar nº 201/2004 e 202/2004, as quais d
ispõem, respectivamente,

“
sobre a filiação ao sistema estadual de previdência dos servidores civis e militares que se encontrem em licença para tratar de interesse partícula
” e “
sobre a filiação ao sistema estadual de previdência dos servidores civis e militares que se encontrem em licença para tratar de interesse particula
’,
para, entre outras providências, majorar a alíquota da contribuição previdenciária dos servidores públicos estatuais,
elevando-a de 11% para 14%, e
ampliar a sua base contributiva, adequando-se, assim, a
os novos preceitos trazidos pela Emenda à Constituição Federal n° 103/2019.

A Federação Sindical dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso questiona a constitucionalidade da norma ao argumento de que, da forma em que foi realizada, a majoração da alíquota previdenciária dos servidores públicos estaduais afronou as disposições dos arts. 10, X, 15, 16, 139, §§1º e 2º, 145, §§ 2º e 6º, 149, §1º, 150, II e IV,

e 216, todos da Constituição do Estado de Mato Grosso; mais detalhadamente, conforme muito bem
sintetizado pela PGE na manifestação vinculada ao
Id. nº 53163992, “
os dispositivos legais apontados seriam inconstitucionais em razão da ofensa aos seguintes parâmetros da Constituição Estadual de Mato Grosso e da Constituição Federal
”:

“(i) Violação aos art. 10, X, 15 e 16, da Constituição Estadual: sustenta que o déficit atuarial exposto pelo Poder Executivo para justificar a majoração da alíquota previdenciária não teria sido publicizado, violando o direito ao contraditório e à ampla defesa dos servidores atingidos, sendo o projeto de lei encaminhado à Assembleia Legislativa e aprovado a toque de caixa. Além disso, afirma que, caso tenha havido estudos atuariais individuais e coletivos, não teriam sido submetidos à consulta pública para que a sociedade e os servidores atingidos pudessem ter ciência da situação atuarial;

(ii) Violação aos arts. 145, §§ 2° e 6°, e 139, §§ 1° e 2° da Constituição Estadual (irredutibilidade de vencimentos): defende que a majoração da alíquota previdenciária ensejou a redução da remuneração dos servidores em termos absolutos, com redução nominal e proporcional de seus vencimentos;

(iii) Violação ao art. 40 da Constituição Federal: (...);

(iv) Violação ao art. 149 da Constituição Estadual: expõe que a majoração da alíquota da Contribuição Previdenciária ofende a capacidade contributiva;

(v) Violação ao art. 150, IV, da Constituição Estadual: sustenta que a majoração da alíquota também viola o princípio da vedação ao confisco;

(vi) Violação ao art. 216 da Constituição Estadual: defende que ‘a existência de um pagamento sem um benefício indireto proporcional ao sacrifício e sem um retorno razoável nos encarcera em dilema de tolerar o intolerável: pagar mais que todos e receber menos que o razoável em termos proporcionais’”.

Como se vê, embora se ramifique em diversas direções, o cerne da alegação autoral repousa, essencialmente, em dois pontos, quais sejam, o vício no processo de elaboração da lei em razão da ausência de estudos atuariais individuais e coletivos idôneos a justificar o aumento da alíquota da contribuição previdenciária, espalhando-se, a partir daí, as queixas de cunho formal (“violação ao direito ao contraditório e à ampla defesa”) e material (“falta de
motivação apta ao aumento da exação em comento
”), e o caráter/efeito confiscatório da medida dada a sua irrazoabilidade, advindo, desse ponto, os demais argumentos relativos à “redução da remuneração dos servidores”, “ofensa à capacidade contributiva e direito de propriedade”, “afronta à
isonomia tributária”, enfim, de
toda sorte de violação ao regime estatual de seguridade social.

Enfrentando justamente tais questões, no julgamento do ARE nº 875.958/GO, submetido à sistemática da Repercussão Geral, o eg.
Supremo Tribunal Federal firmou o seguinte entendiemento a respeito da matéria:

Tema 933
- Balizas constitucionais para a majoração de alíquota de contribuição previdenciária de regime próprio de previdência social.

Tese com Repercurssão Geral:
I - A ausência de estudo atuarial específico e prévio à edição de lei que aumente a contribuição previdenciária dos servidores públicos não implica vício de inconstitucionalidade, mas mera irregularidade que pode ser sanada pela demonstração do déficit financeiro ou atuarial que justificava a medida; II - A majoração da alíquota da contribuição previdenciária do servidor público para 13,25% não afronta os princípios da razoabilidade e da vedação ao confisco.

Eis a ementa do julgado:

“EMENTA: Direito constitucional, tributário e previdenciário. Recurso extraordinário. Repercussão geral. Lei estadual que aumenta as alíquotas da contribuição previdenciária dos servidores públicos. 1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, que declarou a inconstitucionalidade de lei estadual que majorava a alíquota da contribuição previdenciária dos servidores vinculados ao Regime Próprio de Previdência Social de 11% para 13,25%. 2. A crise na Previdência Social. A população brasileira está vivendo mais. De acordo com projeções da Organização das Nações Unidas, em 2100, o Brasil será o 10º maior país do mundo em proporção de idosos. Em paralelo, a população em idade ativa vem diminuindo, em razão da queda na taxa de fecundidade. Com isso, há menos jovens para financiar os benefícios dos mais idosos. 4. A situação específica do regime de previdência do Estado de Goiás. Nos últimos anos, o Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Goiás tem apresentado significativo déficit financeiro e atuarial. A cada exercício, quase 5 bilhões de reais do orçamento do Estado são destinados ao pagamento de aposentadorias e pensões. Nesse contexto, foi promulgada a Lei Complementar estadual nº 100/2012, que aumentou a alíquota da contribuição previdenciária dos servidores de 11% para 13,25%. 5. Alegada ausência de estudo atuarial prévio à edição da lei impugnada. A alegação de que o projeto de lei não fora acompanhado por estudo atuarial não implica vício de inconstitucionalidade, por três razões: (a) há uma obrigação legal de realização de avaliações atuariais periódicas nos regimes próprios de previdência social (art. 1º, I, da Lei nº 9.717/1998; e art. 4º, § 2º, IV, a, da LRF), não tendo sido comprovado nos autos o seu descumprimento; (b) o que a Constituição exige como pressuposto para o aumento da contribuição previdenciária é a necessidade de fazer frente ao custeio das despesas do respectivo regime (art. 149, § 1º); e (c) o estudo atuarial de 2012, apresentado pelo Governador do Estado, revelou o grave comprometimento financeiro e atuarial do RPPS, o que configurava fundamento idôneo para a majoração do tributo. 6. Razoabilidade e vedação ao confisco. A constatação de ofensa aos princípios da razoabilidade/proporcionalidade e da vedação ao confisco pressupõe uma avaliação caso a caso, voltada a apurar se (a) o aumento da carga tributária se deu na exata medida necessária para fazer frente às despesas (vedação ao excesso) e se (b) a tributação importou comprometimento do patrimônio e da renda do contribuinte em patamar incompatível com o atendimento de necessidades primordiais a uma vida com dignidade. No caso, não houve afronta a tais princípios. Primeiro, porque, conforme os dados estatísticos de 2020, o déficit atuarial do regime próprio estadual continuou a existir mesmo após o aumento da contribuição para 13,25%, a demostrar que a majoração não extrapolou o estritamente necessário para restabelecer o equilíbrio. Segundo, porque o acréscimo de 2,25% na exação, cujo impacto é reduzido pela dedução da base de cálculo do imposto de renda, não parece comprometer a sobrevivência digna dos servidores públicos. 7. Recurso extraordinário provido, com a fixação da seguinte tese de julgamento: ‘1. A ausência de estudo atuarial específico e prévio à edição de lei que aumente a contribuição previdenciária dos servidores públicos não implica vício de inconstitucionalidade, mas mera irregularidade que pode ser sanada pela demonstração do déficit financeiro ou atuarial que justificava a medida. 2. A majoração da alíquota da contribuição previdenciária do servidor público para 13,25% não afronta os princípios da razoabilidade e da vedação ao confisco.’
(STF – Tribunal Pleno –
ARE nº 875958/GO
, Rel.

Ministro Luís
Roberto Barroso
, julgado em
19/10/2021
)

Destaco, em atenção às objeções levantas pela autora quanto à aplicabilidade do precedente à hipótese, a seguinte ponderação constante do voto condutor do referido acórdão acerca da abrangência da decisão a respeito da matéria:

“6. (...),
dado o reconhecimento da repercussão geral da matéria, o que for decidido pelo Supremo Tribunal Federal será aplicável a todos os entes da federação.
A Emenda Constitucional nº 103/2019 – que realizou a mais recente reforma na Previdência Social – proibiu Estados, Distrito Federal e Municípios com déficit atuarial de adotarem alíquota de contribuição previdenciária inferior à dos servidores da União, fixada no patamar de 14%, que deve ser reduzido ou majorado de acordo com o valor da base de contribuição ou do benefício recebido (arts. 9º, § 4º, e 11, caput, e § 1º). Ou seja:
é de extrema relevância saber se o aumento da alíquota de 11%, que vinha sendo praticada ao redor do país e deverá ser majorada por força da EC nº 103/2019, é compatível com a Constituição
. Em segundo lugar, a posterior modificação e revogação das normas estaduais questionadas neste processo – arts. 23, I, II e III, 24, II, 25, I e II e 69 da Lei Complementar estadual nº 77/2010 – não fizeram com que o Estado de Goiás deixasse de cobrar a contribuição previdenciária de seus servidores públicos. Na realidade, tornaram viável que ele instituísse alíquotas ainda maiores. Sendo assim, subsiste interesse na apreciação do mérito da controvérsia constitucional.”

É indiscutível, pois, que se aplica a este caso, até porque de
observância obrigatória, o
entendimento firmado pelo eg. STF no julgamento do ARE 875958/GO, não havendo falar em
distinguishing
(ou, em bom português, de
distinção
) entre o caso concrento e o precedente, não só porque evidente a similitude das bases fático-jurídicas (“
aumento da alíquota de 11%, que vinha sendo praticada ao redor do país e deverá ser majorada por força da EC nº 103/2019
”), mas também porque, como acima ressalvado, embora

haja diversos outros argumentos suscitados para questionar a constitucionalidade da norma, todos eles, direta ou indiretamente, são abarcados e infirmados pelas proposições decisórias estabelecidas no julgado da Suprema Corte.

A propósito, em recentíssimo julgado envolvendo discussão semelhante a destes autos, o eg. STF assim decidiu:

“EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO E PREVIDENCIÁRIO. MAJORAÇÃO DAS ALÍQUOTAS DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DA BAHIA. EQUILÍBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL. INEXISTÊNCIA DE EFEITO CONFISCATÓRIO. TEMA N° 933 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI.” (STF - Tribunal Pleno - ADI 6122/BA, Rel. Ministro Gilmar Mendes, julgado em 28/11/2022)

Então, partindo da premissa decisória de que a

“
ausência de estudo atuarial específico e prévio à edição de lei que aumente a contribuição previdenciária dos servidores públicos não implica vício de inconstitucionalidade
,
mas mera irregularidade que pode ser sanada pela demonstração do déficit financeiro ou atuarial que justificava a medida
”, tem-se por superada toda a discussão proposta pela autora sobre os (supostos) vícios no processo legislativo, bem assim as teses como a de que “
a ausência de cálculos atuariais viola o art. 149 da Constituição Mato-grossense
”.

Segundo definiu o STF,
“
não se extrai diretamente do dever de manutenção do equilíbrio financeiro e atuarial contido no caput do art. 40 da Constituição (Federal) a obrigação formal de realização de um estudo atuarial para embasar projeto de lei que eleva as alíquotas da contribuição previdenciária
”, de modo que, “
em relação ao aumento da contribuição previdenciária, o que a ordem constitucional exige é um fundamento idôneo para o incremento da carga tributária, que se traduza pela necessidade de fazer frente ao custeio das despesas do respectivo regime (art. 149, § 1º, da CF/1988)
”, e, no caso concreto, a exigência foi perfeitamente
atendida por meio d
o “
Relatório de Avalaição Autorial de 2018
” (cf. Id. nº 45786954 – pag. 7 e 45786956)
, assim como pelo
Ofício/GG/214/2019-SAD, de 10/12/2019, subscrito pelo Governador do Estado de Mato Grosso, dirigido ao Presidente da ALMT, o qual acompanhou o PLC (cf. Id. nº 45786954), os quais
demonstram a existência de grave comprometimento financeiro e atuarial no regime,
revelando o crescente deficit previdenciário e à necessidade do incremento das receitas do regime,
fundamento idôneo para a majoração da contribuição previdenciária.

Ressalvo, nesse particular, reportando-me aos termos da manifestação do Estado de MT, que, “
quanto à inadequação do argumento de que o estudo atuarial apresentado pelo Estado de Mato Grosso estaria desatualizado ou que seria imprestável para demonstração do déficit previdenciário, por se referir ao ano de 2017. Como se observa da Mensagem n. 201/2019 do Governador do Estado, o projeto fora apresentado em 2019 e, portanto, leva em conta o relatório de avaliação atuarial de 2018, não havendo qualquer desatualização. Aliás, não houve nenhuma alteração fática desde o relatório até a aprovação da norma complementar estadual impugnada, senão apenas o agravamento do déficit atuarial previdenciário, de forma que não há desatualização no instrumento
”; além do mais, ainda nos termos do precedente da Suprema Corte,
considernado que “
há uma obrigação legal de realização de avaliações atuariais periódicas nos regimes próprios de previdência social (art. 1º, I, da Lei nº 9.717/1998; e art. 4º, § 2º, IV, a, da LRF)
”, ou seja,

“
o monitoramento do equilíbrio financeiro e atuarial dos regimes próprios é um dever legal, que deve ser adimplido anualmente
”, não se pode admitir a alegação de que o aumento da alíquota ocorreu sem respaldo de estudo atuarial, até poque sequer foi discutido nos autos, muito menos comprovado, o descumprimento de tal obrigação pelo Estado de Mato Grosso nos últimos anos.

Além do mais, tendo em vista que compente ao Legislativo tomar em consideração toda a situação fiscal do Estado, haja vista que os cálculos atuariais não se traduzem necessariamente no simples confronto de proporções entre os aumentos, mas é preciso ponderar outros fatores como o número de contribuintes e o de beneficiados, além do tempo provável de contribuição daqueles e o de percepção dos benefícios por parte destes, e que a ALMT analisou e aprovou a norma considerando suficientes as informações colacionadas pelo Governo do Estado de Mato Grosso para justificar o incremento das alíquotas, não cabe ao Judiciário impor exigências outras que não aquelas expressamente determinadas pela Constituição Estatual.

Também não há falar que a alteração/majoração da alíquota de contribuição previdenciária mensal dos servidores do Estado de Mato Grosso de 11% para 14% violou a garantia equilíbrio financeiro e atuarial, equivalência entre contribuição e benefício, vedação ao confisco, irredutibilidade de subsídios ou razoabilidade; à luz da tese firmada pela Suprema Corte (Tema 933)
, “
n
ão é ilegítimo
(...)
que o Chefe do Poder Executivo justifique o acréscimo na alíquota da contribuição previdenciária com base na necessidade de liberar essas verbas para serem destinadas a obras e serviços essenciais à população. Note-se que não se trata de carrear o valor arrecadado com contribuições previdenciárias para outras finalidades, o que seria vedado, mas de reduzir o déficit no regime próprio e, desse modo, diminuir o volume de aportes de recursos desvinculados do tesouro à Previdência Social
”, inexistindo “
ofensa ao caráter contributivo e solidário do regime de previdência social, haja vista que o princípio da solidariedade na forma de participação no custeio não importa paridade exata entre o valor da contribuição e os respectivos benefícios
”.

Soma-se a isso, nos termos da consolidada jurisprudência do STF, que “
a proibição de confisco, uma das limitações ao poder de tributar, é entendida como a impossibilidade de se exigir do contribuinte grande parte do valor de sua propriedade ou renda, de modo a tornar inviável o gozo do próprio direito de propriedade e sobrevivência digna do contribuinte. A contribuição previdenciária é espécie de tributo e, como qualquer outro, é passível de majoração, sempre que o aumento observe os critérios de proporcionalidade e razoabilidade de modo moderado
” (STF - Tribunal Pleno - ADI nº 2.034/DF, Rel. Ministro Gilmar Mendes, julgado em 24/09/2018).

“EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. 2. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL N° 232/1999. AUMENTO DE ALÍQUOTA DA CONTRIBUIÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS ATIVOS E INATIVOS DO DISTRITO FEDERAL. 3. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO ATUARIAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL. IMPROCEDÊNCIA. 4. CARÁTER CONFISCATÓRIO DA MAJORAÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. 5. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE CONHECIDA EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, JULGADA IMPROCEDENTE. 6. PEDIDO PREJUDICADO EM RELAÇÃO AO ART. 2°, ALTERADO PELA LEI COMPLEMENTAR N° 232/2004.”
(STF - Tribunal Pleno - ADI
nº 2.034/DF
, Rel. Ministro Gilmar Mendes, julgado em
24/09/2018
)

Pontuo, ainda, que, a respeito da contribuição previdenciária sobre proventos de aposentadoria, também já foi decidido que a instituição de contribuição previdenciária não caracteriza ofensa à irredutibilidade de vencimento, na medida em que o servidor está protegido apenas da redução direta de seus rendimentos, não havendo óbice à redução em virtude da incidência de impostos.

“EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. DÉFICIT ATUARIAL. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.” (STF, RE 1.378.691, rel. Min. Rosa Weber, DJe de 27/5/2022)

Estabelecidas tais premissas, retornando ao entendimento fixado no julgamento do ARE nº 875958/GO, “
a constatação de ofensa aos princípios da razoabilidade/proporcionalidade e da vedação ao confisco pressupõe uma avaliação caso a caso, voltada a apurar se (a) o aumento da carga tributária se deu na exata medida necessária para fazer frente às despesas (vedação ao excesso) e se (b) a tributação importou comprometimento do patrimônio e da renda do contribuinte em patamar incompatível com o atendimento de necessidades primordiais a uma vida com dignidade
”, sendo decidido que “
a majoração do valor devido por servidores do Estado do Goiás para fins previdenciários de 11% para 13,25% não comprometeu a sobrevivência digna de servidores públicos estaduais
”, inclusive

porque, “
ainda que seja plausível o argumento de que a vedação ao confisco deva levar em consideração toda a carga tributária – e não apenas o peso de um tributo específico –, é preciso lembrar que o valor correspondente à contribuição previdenciária deve ser deduzido da base de cálculo do imposto de renda – IR. Desse modo, se o servidor sofre um aumento na tributação dos seus rendimentos pela contribuição previdenciária, também se beneficia de uma redução do montante pago a título de imposto de renda
”.

No caso, a alteração/majoração da alíquota da contribuição previdenciária de 11% para 14%, próximo àquele tratado no
leading case
, e em conformidade com o disposto na EC 103/2019, não afronta o princípio da razoabilidade e/ou da vedação ao confisco, nem nenhum dos outros consectários invocados pela autora, não se podendo dizer que o acréscimo de 3% na exação tenha o potencial de comprometer a sobrevivência digna dos servidores públicos estatuais, até porque “
a fixação da alíquota em 14% não parece comprometer o patrimônio dos contribuintes de forma que impeça o acesso a uma vida digna, tendo em vista que a porcentagem não destoa daquelas praticadas em outros Estados e daquelas devidas por servidores públicos da União
” (STF - Tribunal Pleno - ADI 6122/BA, Rel. Ministro Gilmar Mendes, julgado em 28/11/2022).

Pelo exposto,
julgo improcedente o pedido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2023